Tribunal: STM
Processo: 7001394-66.2019.7.00.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

CONFLITO DE JURISDIÇÃO Nº 7001394-66.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SUSCITANTE: 1ª AUDITORIA DA 1ª CJM
SUSCITADO: 4ª AUDITORIA DA 1ª CJM
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
04/05/2020 a 07/05/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu do Conflito Negativo de Competência, para declarar a
competência do Juízo da 4ª Auditoria da 1ª CJM para dar andamento ao Inquérito
Policial Militar nº 7000343-87.2019.7.01.0001, prevalecendo o critério da
distribuição, nos termos do voto do Relator Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ.
O Ministro ALVARO LUIZ PINTO encontra-se em licença para tratamento de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
JOSE GARCIA DE FREITAS JUNIOR

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 18/05/2020 16:31:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21eef18570
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
CONFLITO DE JURISDIÇÃO Nº 7001394-66.2019.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
SUSCITANTE:
Juízo da 1ª Auditoria da 1ª CJM.
SUSCITADO:
Juízo da 4ª Auditoria da 1ª CJM.

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. INEXISTÊNCIA DE
PREVENÇÃO E DE CONEXÃO. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA DISTRIBUIÇÃO. CONFLITO JULGADO
PROCEDENTE. UNANIMIDADE.
Somente se pode falar em prevenção quando se verificar a prática de algum ato processual
ou pré-processual por um dos Juízes concorrentes, fixando-se a competência para aquele
que em primeiro lugar se manifestou.
Para se ter caracterizada a conexão, não bastam as semelhanças quanto ao tempo do
crime, ao concurso de agentes, ou que uma conduta tenha sido praticada para ocultar ou
facilitar outras, ou, ainda, que provas tenham influenciado nas circunstâncias elementares
de outros feitos.
É preciso, fundamentalmente, que haja uma dependência recíproca entre os fatos
delituosos para recomendar a sua reunião, o que não se verifica nos autos, a despeito dos
fundamentos expendidos pelo Juízo suscitado e das próprias semelhanças nas empreitadas
delituosas, as quais, inclusive, foram identificadas a partir da mesma denúncia anônima.
Conflito negativo de competência conhecido, devendo prevalecer o critério de distribuição
diante da ausência da prevenção e da conexão. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer do presente Conflito
Negativo de Competência para declarar a competência do Juízo da 4ª Auditoria da 1ª CJM para dar
andamento ao Inquérito Policial Militar nº 7000343-87.2019.7.01.0001, prevalecendo o critério da
distribuição.
Brasília, 4 a 7 de maio de 2020.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
SUSCITANTE:
Juízo da 1ª Auditoria da 1ª CJM.
SUSCITADO:
Juízo da 4ª Auditoria da 1ª CJM.

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência nos autos do Inquérito Policial nº 7000343-87.2019.7.01.0001,
tendo como Suscitante o Juízo da 1ª Auditoria da 1ª CJM e Suscitado o Juízo da 4ª Auditoria da 1ª CJM.

Em 13 de janeiro de 2016, o Ministério Público Federal recebeu denúncia anônima, segundo a qual 12 (doze)
militares do Exército Brasileiro e alguns empresários teriam fraudado processos licitatórios envolvendo,
inicialmente, o Pregão nº 07/2014, da Escola de Sargentos de Logística do Exército (EsSLog), e o Pregão nº
03/2015, do Estabelecimento Central de Transporte.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 18/05/2020 16:31:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21eef18570

Em consequência, registrou-a como a Notícia de Fato nº 1.30.001.000184/2016, assim descrita:

"(...) Nas Forças Armadas, as turmas de formação tem contato permanente e formam-se
grupos de relacionamento. Desta forma, militares da reserva passaram a ser vendedores
de atas e pode-se constatar no Portal da Transparência, no Rio de Janeiro, poucas
empresas recebem empenhos de material de consumo. Mas, com a inovação de também
fazer pregões de registros de preços para serviços comuns, visualizou-se uma nova frente
de lucros com atas SRP e, as empresas passaram a vender material de consumo e também
serviços. Mas, os serviços que seriam apenas comuns, tipo aplicação de "sinteko" ou
pinturas simples, passaram a englobar obras e serviços de engenharia, o que é ilegal, no
entender do Tribunal de Contas da União, em um caso exemplar, que consta no TC
014.844/2014-1, anexado nesta denúncia. No Rio de Janeiro, sofisticou-se a venda de atas
e foi montado um esquema criminoso de pregões SRP para obras e serviços de engenharia,
disfarçados de serviços comuns. Ao invés de vários pregões, o grupo esquematizou-se com
gestores para promover poucos pregões, porém milionários.
O esquema é simples:
a) Gestores e representantes de empresas combinam a montagem de um pregão
milionários (sic) de SRP para serviços. Não importa se os serviços são de engenharia, o que
é ilegal;
b) Exige-se para a licitação habilitação técnica com registro do CREA e outras exigências;
c) O grupo de empresas que está combinado com a administração divide os lotes de itens e
participa agressivamente. O que importa é ter um valor de ata, os custos unitários são
irrelevantes;
d) Encerrada a fase de lances, na aceitação o pregoeiro
corrupto não verifica a habilitação das participantes "amigas";
e) O responsável pela homologação referenda a adjudicação do Pregoeiro, sem verificar a
legalidade;
f) Homologado o pregão, os intermediários, normalmente
oficiais da reserva, começam a "vender" as atas resultantes, tendo 12 meses para tal;
g) Agentes que tem o poder de distribuir recursos, distribuem créditos para as unidades
gestoras que combinaram empenhar para as vencedoras dos pregões do grupo;
h) Liquidam-se os empenhos e é paga a propina, da ordem de 10%. A propina dos
responsáveis pelo pregão é paga pelas empresas que receberam empenhos, através dos
contatos.
Com esta fórmula, as unidades gestoras que recebem créditos, não necessitam preparar
um processo licitatório, com projeto básico específico, orçamento, aprovar na AGU, enfim,
livram-se de toda a documentação e simplesmente empenham. Esta situação foi tomando
proporções tais que, praticamente nada mais é licitado para obras e serviços de
engenharia. Até construção está sendo feita desta forma ilegal.
Cabe lembrar ainda que tudo isto vem acontecendo sem providências do Controle Interno,
que é chefiado por Oficiais do Serviço de Intendência (...)".

Foram determinadas as seguintes diligências:

"(...) 1. Solicite-se à ASSPA pesquisa para obtenção de endereços atualizados (inclusive
CDL), sobre a existência de bens e procurações (inclusive CENSEC, ANAC etc),
rastreamento societário, vínculos CNIS, benefícios previdenciários, vínculos com a
Administração Pública Federal, doações eleitorais e relacionamentos das pessoas listadas
às fls. 08/10 (informar que são militares do Exército Brasileiro a fim de facilitar a
identificação se houver homônimos.
2. Solicite-se também pesquisa das informações societárias das empresas elencadas à fl.
05, bem como das seguintes empresas:
a) AMBIANCH INDUSTRIAL LTDA, CNPJ 06.041.948/0001-71;
b) ZACT MANUTENÇÃO E REFORMAS LTDA, CNPJ 07.060.438/0001-04;
c) ARTEX CONSTRUÇÃO E REFORMAS LTDA, CNPJ 07.825.261/0001-90;
d) CANTO DA LUA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 10.553.214/0001-49;
e) FLOORING INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 10.592.422/0002-38;
f) SPEED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 10.996.399/0001-66.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 18/05/2020 16:31:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21eef18570
3. O resultado da pesquisa deverá ser gravado em um CD em juntado aos autos.
4. Extraia-se cópia integral dos autos (inclusive do CD do item 3) e remeta-se ao Ministério
Público Militar para apuração da possível prática dos delitos tipificados no art. 339 (fraude
na realização dos Pregões) e 302 (peculato) do Código Penal Militar (...)".

Concluídas as citadas diligências, o Ministério Público Federal manteve sob sua jurisdição as possíveis
práticas delituosas descritas na Lei nº 8.666/1993, remetendo à 5ª Procuradoria de Justiça Militar do Estado
do Rio de Janeiro os fatos que poderiam caracterizar crimes militares definidos no Código Penal Militar.

Com relação aos fatos apurados no âmbito do Ministério Público Federal, aquele Órgão determinou a
abertura do Inquérito Policial nº 0068/2016-11-DELECOR/SR/PF/RJ à Polícia Federal, tendo a citada apuração
concluído que:

"(...) considerando as análises técnicas realizadas pelo Centro de Controle Interno do
Exército e Tribunal de Contas da União, que concluíram pela improcedência da denúncia,
entendemos inexistirem indícios de ilícito penal que justifiquem o prosseguimento da
presente investigação (...)".

Todavia, o Órgão ministerial discordou das conclusões apresentadas e prosseguiu nas suas investigações.

Paralelamente, em relação aos fatos remetidos à 5ª Procuradoria de Justiça Militar do Estado do Rio de
Janeiro, o Ministério Público Militar, em verificando que, entre os agentes militares, havia Oficiais-Generais,
remeteu cópia dos autos à Procuradoria-Geral da Justiça Militar para as providências pertinentes e, além
disso, determinou a instauração de Inquéritos Policiais Militares em relação a cada um dos Procedimentos
licitatórios oriundos das Unidades do Exército Brasileiro acima mencionadas.

São eles os seguintes procedimentos investigatórios:

1) Inquérito Policial Militar nº 284-20.2016.7.01.0101, cujo objeto era a apuração de supostas práticas
delituosas no Pregão nº 07/2014 da Escola de Sargentos de Logística do Exército (EsSLog), o qual foi
distribuído à 1ª Auditoria da 1ª CJM. O referido feito encontra-se concluso para oferecimento de denúncia;

2) Inquérito Policial Militar nº 316-95.2016, cujo objeto era a apuração de supostas práticas delituosas no
Pregão nº 03/2015 do Estabelecimento Central de Transporte do Exército (ECT), o qual foi distribuído à 4ª
Auditoria da 1ª CJM. Após as investigações, o Órgão ministerial requereu o arquivamento do feito por
atipicidade do fato, o que foi acolhido pelo Juízo da 4ª Auditoria da 1ª CJM.

A partir da edição da Lei nº 13.491, de 13 de outubro de 2017, o Ministério Público Federal, que conduzia a
investigação de supostos delitos de fraude em licitações, de forma abrangente, por intermédio do Inquérito
Policial nº 0068/2016-11-DELECOR/SR/PF/RJ, encaminhou os autos à 4ª Procuradoria de Justiça Militar do Rio
de Janeiro e, em consequência, foi autuado o Inquérito Policial Militar nº 343-87.2019.7.01.0001 distribuído à
4ª Auditoria da 1ª CJM.

Em consequência, o Ministério Público Militar em atuação no Juízo da 4ª Auditoria da 1ª CJM manifestou-se
nos seguintes termos:

"(...) não há razão para o trâmite do feito nº 7000343-87.2019.7.01.0001 continuar perante
o MM. Juízo da 4ª Auditoria da 1ª CJM, de forma que este Parquet vem suscitar a
incompetência deste último, com fulcro no art. 146 do CPPM, requerendo que os presentes
autos virtuais sejam declinados para o MM. Juízo da 1ª Auditoria da 1ª CJM, nos termos
da fundamentação supra (...)".

Assim, em Decisão do dia 22 de agosto de 2019, o Juízo da 4ª Auditoria da 1ª CJM declinou da competência e
remeteu os autos da inquisa à 1ª Auditoria da 1ª CJM, fundamentando o decisum nos seguintes termos:

"(...) De acordo com o art. 94 do CPPM: "A competência firmar-se-á por prevenção, sempre
que, concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com competência
cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou
de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia.".

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 18/05/2020 16:31:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21eef18570
ISSO POSTO, em razão da prevenção prevista no art. 94 do CPPM, DECLINO DA
COMPETÊNCIA para a 1ª Auditoria da 1ª CJM, para onde deverão ser remetidos os autos,
com as nossas homenagens (...)".

Em 23 de novembro de 2019, o Representante ministerial atuante na 1ª Auditoria da 1ª CJM, discordando
dos fundamentos anteriormente expendidos, apresentou requerimento ao Juízo no qual suscitou:

"(...) conflito negativo de competência, de forma a considerar o Juízo Federal da 4ª
Auditoria da 1ª CJM como competente para prosseguir nos autos do IPM 343-19, de acordo
com a exclusiva opinio deliciti do órgão do MPM oficiante naquele Juízo. Requer, outrossim,
em caso de acolhimento do requerimento de suscitação de conflito negativo, sejam os
autos eletrônicos do IPM 343 desmembrados dos autos eletrônicos do IPM 284, até a
solução do conflito pelo Egrégio Superior Tribunal Militar, salientando-se que as
investigações do IPM 284 continuarão sendo impulsionadas (...)".

Em Decisão de 20 de novembro de 2019, o Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª CJM acolheu o
pedido ministerial sob o fundamento segundo o qual não haveria conexão ou prevenção do feito em questão
com os autos do IPM nº 7000343-87.2019.7.01.0001, suscitando o presente conflito negativo de
competência, nos termos do art. 114 do CPPM.

Os autos foram remetidos a esta Corte Castrense e distribuídos a este Relator que, em Despacho de 13 de
dezembro de 2019, requisitou as pertinentes informações aos Juízos em conflito, na forma dos arts. 116 e
117 do CPPM, c/c os §§ 2º e 3º do artigo 102 do RISTM.

Em 20 de dezembro de 2019, o Juízo Suscitante da 1ª Auditoria da 1ª CJM encaminhou o Ofício n°
1641/2019-SEC-MBN com os seguintes esclarecimentos:

"(...) 1. Em 19/03/2019, foi distribuído o IP nº 7000343-87.2019.7.01.0001, encaminhado
pela Polícia Federal, visando apurar possível utilização de atas de registro de preços
fraudulentas por Organizações Militares, para a 4ª Auditoria da 1ª CJM (Evento 01);
2. Em 26/07/2019, o Ministério Público Militar, instado a se manifestar, suscitou a
incompetência da 4ª Auditoria, com fulcro no art. 146 do CPPM, alegando que o juízo da 1ª
Auditoria estaria prevento por se tratar de mesma notícia de fato constante no
IPM0000284-20.2016.7.01.0101, em trâmite neste juízo (Ev. 23);
3. Em 22/08/2019, foi acolhido o requerimento do MPM, determinando-se a remessa dos
autos para esta 1ª Auditoria (Ev. 25);
4. Em 23/09/2019, o MPM do 1º Ofício manifestou-se suscitando conflito negativo de
competência, alegando, entre outros argumentos, que a vinculação deste feito ao IPM284-
20.2016, ofenderia os princípios do Juiz e Promotor Natural, e atrapalharia a complexa e já
avançada investigação do IPM 284, sem motivo plausível (Ev. 35);
5. Em 20/11/2019, acolhi a arguição formulada e declarei a incompetência deste juízo,
suscitando o conflito negativo de competência, determinando, por consequência, o
desmembramento dos autos eletrônicos do IPM 284-20.2016 até a decisão final do conflito
(ev. 38).6. Em 02/12/2019 decorreu in albis o prazo para recurso do MPM (Ev. 42);
Nesta fase, encontra-se o presente processo (...)".

Por sua vez, o Juízo Suscitado da 4ª Auditoria da 1ª CJM apresentou o Ofício n° 1713695, de 19 de janeiro de
2020, no qual aduziu que:

"(...) Os feitos em conflito relacionam-se a um suposto esquema de fraudes nos
procedimentos de Sistema de Registro de Preços (SRP) no âmbito de algumas
Organizações Militares e referem-se a ocorrências anteriores ao advento da Lei nº
13.491/2017 (DOU 16/10/2017).
No âmbito do Ministério Público Federal (MPF), a investigação foi separada, de forma a
manter no âmbito da Justiça Comum os fatos relacionados à ocorrência de improbidade
administrativa e de condutas eventualmente enquadráveis na Lei nº 8.666/1993, bem
como a remeter à Justiça Militar da União os fatos enquadráveis nos tipos previstos no
Código Penal Militar (CPM).
As peças de informação remetidas pelo MPF (Ofício nº 5505 /2016 - MPF/PR-RJ/RCL, de 26

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 18/05/2020 16:31:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21eef18570
de abril de2016) ao Ministério Público Militar (MPM) foram autuadas como Notícia de Fato
nº 0000108-12.2016.1105 pela 5ª Procuradoria de Justiça Militar no Rio de Janeiro.
Ao final, o Parquet militar responsável pelas investigações extraiu cópias dos autos para a
PGJM - tendo em vista a notícia de fatos atribuídos a generais - bem como determinou a
instauração de Inquéritos Policiais Militares em relação aos Pregões 07/2014 e nº 03/2015.
Assim, foram instaurados os Inquéritos nº 284-20.2016 (Portaria 003 Seç Ap As Jurd/IPM,
de 1º de setembro de 2016), distribuído para a 1ª Auditoria da 1ª CJM, para análise
quanto ao Pregão nº 07/2014, e nº 316-95.2016 (Portaria 004 - IPM - Asse Ap Ass Jurd, de
1º de setembro de 2016), distribuído para a 4ªAuditoria da 1ª CJM, para as investigações
relativas ao Pregão nº 03/2015.
Na Justiça Comum, o feito continuou a ser analisado como uma unidade, tramitando sob a
autuação nº IPL0068/2016-11-DELECOR/SR/PF/RJ.
Com advento da Lei nº 13.491/2017, que alterou o art. 9º, inciso II, do CPM, o Ministério
Público Federal consignou que faleceria atribuição ao órgão para atuar no feito. Assim, os
autos foram distribuídos à 4ª Auditoria da 1ª CJM, em 19.03.2020, autuados sob o n°
7000343-87.2019.7.01.0001 (evento 1).
Analisando os autos, o Parquet apontou para possível existência de cartelização entre
pessoas jurídicas no intuito de fraudar, bem como o eventual conluio de militares para
admitir contratação de empresas inidôneas e adesões indevida de OMs como "caronas" em
certames licitatórios, o que poderia, ao final, revelar a existência de uma associação
criminosa (CP, art. 288) ou até mesmo de uma organização criminosa (Lei 12.850/2013,
art. 1º) constituída em âmbito militar.
Diante disso, pleiteou o exame conjunto dos autos do IP nº 7000343-87.2019.7.01.0001,
que tramitou na4ª Auditoria da 1ª CJM, com os autos físicos do arquivado IPM 316-95.2016,
que também tramitou na 4ªAuditoria da 1ª CJM, em paralelo com o feito que tramitava na
1ª Auditoria da 1ª CJM, IPM 284-20.2016. Este autuado no MM. Juízo da 1ª Auditoria da 1ª
CJM em 17/11/2016, enquanto os autos físicos do IPM316-95.2016 foram registrados no
MM. Juízo da 4ª Auditoria da 1ª CJM em 22/11/2016.
Ressalte-se que o IPM 316-95.2016 foi arquivado por atipicidade da conduta no tocante a
eventuais crimes militares, assim considerados aqueles previstos no Código Penal Militar
antes do advento da Lei nº 13.491/2017.
Assim, após constatar que os três feitos em análise eram oriundos da mesmíssima Notícia
de Fato, registrada em 13 de janeiro de 2016, inicialmente, como NF
1.30.001.000184/2016 no âmbito do MPF, o Parquet em atuação na 4ª Auditoria da 1ª CJM
opinou pela sua reunião, para exame conjunto, no Juízo prevento, qual seja: o MM. Juízo da
1ª Auditoria da 1ª CJM.
Desta forma, em 26/07/2019, o MPM manifestou-se, suscitando a incompetência do Juízo
da 4ª Auditoria da 1ª CJM, com fulcro no art. 146 do CPPM, requerendo que os presentes
autos virtuais fossem declinados para a 1ª Auditoria da 1ª CJM (evento 23).
Em 22/08/2019, este Juízo em decisão que acolheu a exceção suscitada pelo MPM, em
razão da prevenção prevista no art. 94 do CPPM, declinou da competência para a 1ª
Auditoria da 1ª CJM (evento 25).
Não houve recurso da decisão, tendo transcorrido o prazo do art. 518 do CPPM, em
29.08.2019 (evento29).
Em 05/09/2019 o Inquérito Policial n° 7000343-87.2019.7.01.0001 foi redistribuído por
prevenção instantânea ao Juiz federal da 1ª Auditoria da 1ª CJM (...)".

Em Parecer da lavra do Exmo. Sr. Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. José Garcia de Freitas Júnior, a
Procuradoria-Geral da Justiça Militar opinou pelo "(...) conhecimento do presente Conflito Negativo de
Competência e, no mérito, pronuncia-se pela fixação da competência do Juízo da 4ª Auditoria da 1ª CJM para
prosseguir nos autos da Ação Penal nº 7000343-87.2019.7.01.0001 (...)", aduzindo, para tanto que:

"(...) Nota-se que os Pregões, objeto das ações penais em comento, são originários de
Organizações Militares diversas, bem como de épocas diversas, o que os torna
independentes, com a necessária apuração também de forma independente.
(...)
Com a devida venia, não se vislumbra in casu, motivos para o declínio da competência,
conforme referendado pelo Juízo da 4ª Auditoria da 1ª CJM (...)".

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 18/05/2020 16:31:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21eef18570
É o Relatório.

VOTO

Os requisitos de admissibilidade do presente Conflito Negativo de Competência foram preenchidos, razão
pela qual merece ser conhecido.

Trata-se de Conflito Negativo de Competência nos autos do Inquérito Policial Militar nº 7000343-
87.2019.7.01.0001, tendo como Suscitante o Juízo da 1ª Auditoria da 1ª CJM e Suscitado o Juízo da 4ª
Auditoria da 1ª CJM.

Conforme apurado nos autos, foi apresentada denúncia anônima ao Ministério Público Federal, em 13 de
janeiro de 2016, descrevendo possíveis práticas de fraudes em processos licitatórios em Organizações
Militares envolvendo 12 (doze) militares do Exército Brasileiro e alguns empresários.

Em consequência, foi determinada a abertura do Inquérito Policial Militar nº 284-20.2016.7.01.0101, cujo
objeto investigava o Pregão nº 07/2014 realizado na Escola de Sargentos de Logística do Exército (EsSLog),
tendo sido distribuído à 1ª Auditoria da 1ª CJM.

Além disso, foi instaurado o Inquérito Policial Militar nº 316-95.2016, cuja investigação limitou-se ao Pregão
nº 03/2015 do Estabelecimento Central de Transporte do Exército (ECT), sendo este procedimento
distribuído à 4ª Auditoria da 1ª CJM, tendo sido arquivado pelo Juízo de primeiro grau após acolhido pedido
do Representante do MPM.

Por outro lado, também foi instaurado o Inquérito Policial Militar nº 343-87.2019.7.01.0001, cuja
investigação, mais extensa, apurava supostas práticas delituosas em procedimentos licitatórios envolvendo
Organizações Militares das Forças Armadas. Tais fatos vinham sendo objeto de investigação pelo Ministério
Público Federal até que sobreveio a edição da Lei nº 13.491/2017, cuja alteração legislativa tornou os delitos
de fraude em licitações crimes militares por extensão.

Nesse contexto, o Ministério Público Federal declinou de sua competência para a investigação e remeteu os
autos do citado procedimento inquisitorial à esta Justiça Especializada, tendo o referido feito sido
inicialmente distribuído à 4ª Auditoria da 1ª CJM, que, por sua vez, declinou da sua competência ao Juízo da
1ª Auditoria da 1ª CJM, acolhendo os argumentos formulados pelo Representante do Órgão ministerial ali
atuante, fundamentando o decisum "(...) em razão da prevenção prevista no art. 94 (...)".

O Juízo da 1ª Auditoria da 1ª CJM, no entanto, suscitou o presente Conflito Negativo de Competência, nos
termos do art. 114 do CPPM, fundamentando sua conclusão no sentido de que "(...) diante desse quadro,
objetos e Unidades Militares diversos, não há que se falar em conexão ou prevenção entre os feitos (...)".

Considerando a sequência dos fatos anteriormente descrita, bem como as citadas Decisões de primeiro
grau, inicialmente, quanto ao decisum prolatado pelo Juízo da 4ª Auditoria da 1ª CJM, não identifico a
prevenção na qual se fundamentou a MM. Juíza Federal da Justiça Militar dessa Auditoria para declinar de
sua competência.

Afinal, consoante dispõe o art. 94 do CPPM:

"Art. 94. A competência firmar-se-á por prevenção, sempre que, concorrendo dois ou mais
juízes igualmente competentes ou com competência cumulativa, um deles tiver antecedido
aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que
anterior ao oferecimento da denúncia.".

Vale dizer que somente se pode falar em prevenção quando se verificar a prática de algum ato processual
ou pré-processual por um dos Juízes concorrentes, fixando-se a competência para aquele que em primeiro
lugar se manifestou.

Conforme leciona Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal: Volume Único. 5ª ed. Salvador.
JusPodivm. 2017. p. 559):

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 18/05/2020 16:31:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21eef18570
"(...) a palavra prevenção deriva de prevenire, que significa vir antes, chegar antes,
antecipar, significando em direito conhecimento anterior. A competência por prevenção
ocorre quando concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com
competência cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato ou
na determinação de alguma medida, mesmo antes de oferecida a denúncia ou queixa (...)"
(Grifo nosso).

In casu, portanto, como não houve nenhum ato levado a efeito pelo Juízo da 1ª Auditoria da 1ª CJM nos autos
do Inquérito Policial Militar nº 343-87.2019.7.01.0001, não se pode admitir invocar o referido instituto, razão
pela qual falece o fundamento adotado pela insigne Magistrada da Auditoria Suscitada.

Como bem ressaltou o Órgão ministerial atuante na 1ª Auditoria da 1ª CJM:

"(...) as investigações já foram desmembradas oportunamente pelo próprio Parquet militar,
não havendo qualquer pertinência lógica, após transcorridos três anos, unificá-las
novamente, mormente considerando que o IPM 284-20.2016 já está em fase avançada de
investigação, ressalte-se, de passagem, apenas esperando a Decisão do presente
requerimento de suscitação de conflito negativo, para que se faça (sic) os requerimentos
cabíveis.
Ora, a conexão e a continência, que sequer são verificadas na versão em foco, funcionam
exatamente para preservarem a celeridade e a economia processual, ou seja, mesmo que
ocorressem no presente caso, seria um verdadeiro paradoxo utilizar-se de tal forma de
modificação ou alteração de competência, atrapalhando uma investigação, reitere-se, já
em fase adiantada, para acrescentar outra, que já fora separada alhures, cujo
desmembramento se deu exatamente em razão de não terem sido vislumbrados
elementos mínimos que vinculassem uma a outra (...)".

À vista do que se colocou, evidencia-se que os argumentos do Ministério Público Militar atuante na 4ª
Auditoria da 1ª CJM, no que tange à prevenção, igualmente não se sustentam, até mesmo porque partem da
premissa de que os feitos se originaram da mesma denúncia anônima.

Por outro lado, no que se refere à conexão, também não identifico os seus requisitos com vistas a acolher a
pretensão do Juízo suscitado, a despeito de serem várias as infrações investigadas. Senão, vejamos.

Conforme a dicção do art. 99 do CPPM:

"(...) Art. 99. Haverá conexão:
a) se, ocorridas duas ou mais infrações, tiverem sido praticadas, ao mesmo tempo, por
várias pessoas reunidas ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o
lugar, ou por várias pessoas, umas contra as outras;
b) se, no mesmo caso, umas infrações tiverem sido praticadas para facilitar ou ocultar as
outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas;
c) quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares
influir na prova de outra infração".

Ainda segundo o escólio doutrinário de Renato Brasileiro de Lima ( ob. cit., pp. 564/565):

"(...) A conexão pode ser compreendida como o nexo, a dependência recíproca que dois ou
mais fatos delituosos guardam entre si, recomendando a reunião de todos eles em um
mesmo processo penal, perante o mesmo órgão jurisdicional, a fim de que este tenha uma
perfeita visão do quadro probatório.
Funciona, pois, como o liame que se estabelece entre dois ou mais fatos que, desse modo,
se tornam ligados por algum motivo, oportunizando sua reunião no mesmo processo, de
modo a permitir que os fatos sejam julgados por um só magistrado, com base no mesmo
substrato probatório, evitando o surgimento de decisões contraditórias. Portanto, a
conexão provoca a reunião de ações penais num mesmo processo, funcionando como
causa de modificação da competência relativa mediante a prorrogação de competência
(...)" (Grifos nossos).

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 18/05/2020 16:31:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21eef18570
Ou seja, para se ter caracterizada a conexão, não bastam as semelhanças quanto ao tempo do crime, ao
concurso de agentes, ou que uma conduta tenha sido praticada para ocultar ou facilitar outras, ou, ainda,
que provas tenham influenciado nas circunstâncias elementares de outros feitos.

É preciso, fundamentalmente, que haja uma dependência recíproca entre os fatos delituosos para
recomendar a sua reunião, o que não se verifica nos autos, a despeito dos fundamentos expendidos pelo
Juízo suscitado e das próprias semelhanças nas empreitadas delituosas, as quais, inclusive, foram
identificadas a partir da mesma denúncia anônima.

Conforme ressaltou em seu arrazoado argumentativo, o Órgão ministerial em atuação na 4ª Auditoria da 1ª
CJM afirmou que existe conexão entre os procedimentos investigatórios baseando-se, para tanto, na
existência de uma possível Associação Criminosa ou até de uma Organização Criminosa atuante no Estado
do Rio de Janeiro, concluindo vislumbrar:

"(...) a existência de cartelização entre pessoas jurídicas no intuito de fraudar licitações (...)
bem como o eventual conluio de militares para admitir contratação de empresas inidôneas
e adesões indevidas de OMs como "caronas" em certames licitatórios. O exame conjunto
de alguns certames, a título de amostragem, pode, ao final das investigações, revelar a
existência de uma associação criminosa (CP, art. 288) ou até mesmo de uma organização
criminosa (Lei 12.850/2013, art. 1º) constituída em âmbito militar (...)".

Tais argumentos foram corroborados pela Juíza Federal da Justiça Militar de primeiro grau em sua Decisão.

Ocorre, no entanto, que os fatos em investigação possuem aspectos subjetivos bem distintos, como, por
exemplo, o Pregão nº 03/2015 foi conduzido pelo 1º Ten Ex Luiz Fernando Gomes Ramos e o Pregão nº
07/2014 teve como Pregoeiro o Cap Ex Marcelo Fonseca Saldanha, estando a conduta de ambos sujeita à
investigação em separado, assim como distintas são as épocas em que os citados procedimentos licitatórios
foram realizados pelas Unidades do Exército Brasileiro.

Melhor explicitando, não se pode atestar que exista uma Organização criminosa atuando no Estado do Rio
de Janeiro baseado em possíveis fraudes ocorridas em procedimentos licitatórios de Unidades Militares ali
instaladas, até mesmo porque, para corroborar tal assertiva, dever-se-ia comprovar eventual orquestração
desses Comandos ou mesmo a relação de subordinação entre eles, o que, na espécie, não se evidenciou
minimamente.

Basta verificar que o Pregão nº 07/2014, sob investigação nos autos do Inquérito Policial Militar nº 284-
20.2016.7.01.0101, foi realizado na Escola de Sargentos de Logística do Exército (EsSLog), Unidade
subordinada ao Departamento de Educação e Cultura do Exército (DECEX).

Já o Pregão nº 03/2015, sob investigação nos autos do Inquérito Policial Militar nº 343-87.2019.7.01.0101, foi
conduzido pelo Estabelecimento Central de Transporte do Exército (ECT), com subordinação ao Comando
Logístico (COLOG).

Embora se tratem de Pregões conduzidos pelo Exército Brasileiro, as práticas delituosas supostamente
perpetradas não possuem nexo entre si que justifique a reunião dos feitos, porquanto, apesar de
apresentarem semelhantes características, as fraudes licitatórias investigadas foram levadas a efeito em
Unidades distintas, assim como distintos foram os agentes envolvidos em cada uma dessas condutas.

Por outro lado, ainda que se sustentasse a existência de nexo entre tais condutas, o que não se verificou no
caso em exame, ainda assim somente se justificaria a investigação conjunta se restasse evidenciado que
"(...) a comprovação de uns termina refletindo na de outros (Compêndio de processo penal, t. 1, p. 327)
(Guilherme de Souza Nucci. Código de Processo Penal Militar Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais.
2013. p. 137/139), o que, igualmente, não parece ser o caso dos presentes autos.

Ainda citando o escólio doutrinário de Guilherme de Souza Nucci, poder-se-ia falar em conexão por concurso
se e somente se os vários agentes que cometem as infrações penais em tempo e lugar diferentes
estivessem ligados por "(...) liame subjetivo que liga os autores, a servir de suporte às seguintes. Trata-se de
uma espécie de concurso de agentes dilatado no tempo, envolvendo infrações diversas (...)" (ob. cit., p.
138), o que recai na questão da subordinação anteriormente tratada.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 18/05/2020 16:31:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21eef18570

Some-se a esses fundamentos o fato de que são diversas as empresas participantes do certame licitatório,
sendo que, quanto ao Pregão nº 03/2015, habilitou-se a empresa "Nittec Empreiteira Ltda, CNPJ:
06.080.211/0001-68", enquanto que, em relação ao Pregão nº 07/2014, a habilitada foi a empresa "Speed
Distribuidora e Serviços Eireli, CNPJ: 10.996.399/0001-66".

Conforme pontuou o Ministério Público Militar atuante no Juízo suscitante da 1ª Auditoria da 1ª CJM:

"(...) as investigações já foram desmembradas oportunamente pelo próprio Parquet militar,
não havendo qualquer pertinência lógica, após transcorridos três anos, unificá-las
novamente, mormente considerando que o IPM 284-20.2016 já está em fase avançada de
investigação (...) já fora separada alhures, cujo desmembramento se deu exatamente em
razão de não terem sido vislumbrados elementos mínimos que vinculassem uma a outra.
(...)
Ademais, se organizações criminosas tivessem o condão de ensejar o simultaneus
processus de forma inexorável, a emblemática Operação Lava Jato, por exemplo, teria
originado um só processo e não dezenas e quiçá centenas espalhados pelo país. Temos
ainda um exemplo caseiro, que são os casos envolvendo o IME, com diversos inquéritos e
processos em que figuram no pólo passivo, normalmente, as mesmas pessoas e envolvem,
por vezes, as mesmas empresas (...)".

Portanto, não se pode afirmar que os delitos apurados nos autos do IPM nº 343-87.2019.7.01.0101 tenham
sido praticados para facilitar a execução, ocultar ou obter vantagem em relação aos delitos anteriores, os
quais foram objeto de investigação pelo IPM nº 284-20.2016.7.01.0101, até mesmo porque este último está
em fase de conclusão no Juízo da 1ª Auditoria da 1ª CJM, aguardando a solução deste Conflito para
oferecimento da Peça Acusatória.

Corrobora esse entendimento o Parecer do Custos Legis ao afirmar que "(...) os Pregões (...) são originários
de Organizações Militares diversas, bem como de épocas diversas, o que os torna independentes, com a
necessária apuração também de forma independente (...)" (Grifos nossos).

Em casos semelhantes ao dos presentes autos, esta Corte Castrense tem firmado entendimento no sentido
de que a reunião de feitos exige a demonstração inequívoca dos elementos que caracterizam a existência
de Conexão:

"Conflito de Jurisdição nº 7000769-32.2019.7.00.0000 (DJe: 27/09/2019)
Relator: Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO PENAL MILITAR. DISTRIBUIÇÃO PARA A 1ª
AUDITORIA DA 2ª CJM. ALEGADA CONEXÃO COM AÇÃO PENAL MILITAR EM TRÂMITE NA 2ª
AUDITORIA DA 2ª CJM. CONFLITO NEGATIVO SUSCITADO PELO JUÍZO DA 2ª AUDITORIA.
INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE AS AÇÕES PENAIS. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA
DISTRIBUIÇÃO. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE PARA FIRMAR A COMPETÊNCIA DA 1ª
AUDITORIA DA 2ª CJM. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
(...)
Não obstante tenha-se em comum, em relação às duas Ações Penais, a apresentação de
documentos falsos à Capitania Fluvial Tietê-Paraná, o contexto, os envolvidos, os objetivos
e o tempo dos crimes são distintos.
No presente caso, não existe conexão intersubjetiva, seja por simultaneidade, seja por
reciprocidade. Tampouco, pode-se falar em intersubjetividade por concurso, eis que
inexiste identidade de Réus nos referidos Processos, muito menos liame subjetivo entre
eles.
Não se verifica conexão objetiva entre as ações, seja teleológica, seja consequencial, pois
não há como considerar que o delito apurado no Processo nº 7000115-82.2019.7.02.0002
tenha sido praticado para facilitar a execução, ocultar ou conseguir impunidade ou
vantagem em relação aos delitos pretéritos. Tampouco, se pode falar em conexão
instrumental, pois não há como conceber que as provas do delito apurado no Feito nº
7000115-82.2019.7.02.0002 possam influir na prova daqueles outros, praticados 3 (três)
anos antes e em contextos totalmente díspares.
Conflito Negativo de Competência julgado procedente, para firmar a competência do Juízo

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 18/05/2020 16:31:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21eef18570
da 1ª Auditoria da 2ª CJM.
Decisão unânime." (Grifos nossos).

"Conflito de Jurisdição nº 7000686-16.2019.7.00.0000 (DJe: 02/12/2019)
Relator: Ministro Gen Ex Odilson Sampaio Benzi
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO PENAL MILITAR. DISTRIBUIÇÃO PARA A 1ª
AUDITORIA DA 2ª CJM. ALEGADA CONEXÃO COM AÇÃO PENAL MILITAR EM TRÂMITE NA 2ª
AUDITORIA DA 2ª CJM. CONFLITO NEGATIVO SUSCITADO PELO JUÍZO DA 2ª AUDITORIA.
INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE AS AÇÕES PENAIS. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA
DISTRIBUIÇÃO. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. COMPETÊNCIA DA 1ª AUDITORIA DA 2ª
CJM. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Não obstante tenha-se em comum, em relação às duas Ações Penais, a apresentação de
documentos falsos à Unidade Militar, o contexto, os envolvidos, os objetivos e o tempo dos
crimes são distintos.
Assim, restou claro que não existe conexão intersubjetiva, seja por simultaneidade, seja
por concurso ou, ainda, por reciprocidade.
Da mesma forma, não se verifica conexão objetiva entre as ações, seja teleológica, seja
consequencial, pois não há qualquer prova apta a demonstrar que os crimes praticados na
espécie nº 7000114-97.2019.7.02.0002 foram praticados para ocultar ou esconder algum
outro delito constante do Processo nº 0000068-93.2011.7.02.0202, como também não
existe nada em condições de apontar que os delitos daquele feito foram praticados para
garantir a impunidade ou alguma vantagem descrita nesse outro Processo.
Tampouco se pode falar em conexão instrumental, pois, a exemplo das outras espécies
conectivas, não se enquadra no caso em análise, por se tratarem de dois processos
totalmente distintos, em que os crimes descritos no feito nº 7000114-97.2019.7.02.0002
não têm qualquer liame com os delitos constantes do Processo nº 0000068-
93.2011.7.02.0202. Assim também não há provas suficientemente robustas nos autos nº
7000114-97.2019.7.02.0002 em condições de demonstrar que os crimes ali descritos
tenham o condão de influenciar nas provas do Processo nº 0000068-93.2011.7.02.0202.
Conflito Negativo de Competência julgado procedente, para firmar a competência do Juízo
da 1ª Auditoria da 2ª CJM.
Decisão unânime " (Grifos nossos).

"Conflito de Jurisdição nº 7000257-83.2018.7.00.0000 (DJe: 21/06/2018)
Relator: Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AUDITORIAS DA MESMA CIRCUNSCRIÇÃO
JUDICIÁRIA MILITAR. CONHECIMENTO DOS FATOS APURADOS EM INQUÉRITO. NECESSIDADE
DE DEFINIÇÃO. CONFRONTO COM A AÇÃO PENAL EM CURSO RELATIVA AOS CRIMES DE
PECULATO DESVIO, DE AMEAÇA E DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. SUPERVENIÊNCIA DO IPM.
INVESTIGAÇÃO CONCERNENTE A OUTRO ILÍCITO. CONVERGÊNCIA QUANTO À AUTORIA
DELITIVA. DESNECESSIDADE DE SUJEIÇÃO DOS FEITOS AO MESMO JUÍZO MILITAR. NÃO
CONFIGURAÇÃO DA CONEXÃO PROBATÓRIA. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO SUSCITADO.
OBSERVÂNCIA DO CRITÉRIO BASEADO NA DISTRIBUIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
(...) 3. A configuração da conexão exige que a situação fática emoldure as hipóteses
estabelecidas no art. 99 do CPPM. Notadamente, os aspectos porventura indicadores de
solução pela via deste instituto jurídico estarão afastadas quando se encontrarem
caracterizadas condutas notadamente diferenciadas, perpetradas em conjunturas fáticas
distintas, sem qualquer correlação no cenário probatório.
4. O desfazimento de todos os aspectos sinalizadores de ocorrência de conexão probatória
ou instrumental deságua na prevalência do critério da distribuição, originalmente realizado,
como definidor da competência.
Decisão unânime." (Grifos nossos).

Por tais motivos, não se identificando conexão, ou mesmo prevenção dos feitos, os autos do IPM nº
7000343-87.2019.7.01.0001 devem tramitar perante o Juízo da 4ª Auditoria da 1ª CJM.

Diante do exposto, conheço do presente Conflito Negativo de Competência para declarar a competência do
Juízo da 4ª Auditoria da 1ª CJM para dar andamento ao Inquérito Policial Militar nº 7000343-
87.2019.7.01.0001, prevalecendo o critério da distribuição.